Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a data da ciência do DISTRITO FEDERAL (agravante) quanto à decisão agravada em 14/08/2025, quinta-feira, tem-se que o prazo de 30 dias para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, CPC c/c art. 83, CPC), iniciou no dia útil seguinte, em 15/08/2025, sexta-feira, termo final o dia 25/09/2025, quinta-feira, não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/) nesse período. O agravo de instrumento foi interposto em 01/10/2025 (ID 76896611). Manifestamente intempestivo. 1.1. Embora DISTRITO FEDERAL alegue a tempestividade do recurso, uma vez que a conferência do prazo teria sido feita pela contagem automática do PJe, “dotada de legitimidade e boa-fé objetiva”, referida contagem não pode ser acolhida. 1.2. Na hipótese, o sistema PJe considerou o prazo de 40 dias para manifestação do DISTRITO FEDERAL, indicando o termo final em 09/10/2025, o que não pode prevalecer sobre o prazo legal de 30 dias para a interposição de recursos pelo Distrito Federal, na forma do art. 1.003, § 5o e do art. 83, CPC.
2. Agravo interno conhecido e não provido.